Tribunal: STF
Processo: ARE 1553975
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO E ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV e XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONTRARIANDO TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. Incabível reclamação para a adequação de entendimento adotado em acórdão de Turma Recursal da Fazenda Pública a precedentes qualificados do c. Tribunal da Cidadania, mormente considerando que, em se tratando de decisão de Turma Recursal, sob o rito da Lei n. 12.153/2009, há previsão do ‘pedido de uniformização de interpretação de lei’, mecanismo específico que encontra assento nos arts. 18 e 19 da referida lei” (fl. 1, e-doc. 167).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 196).



    4. A agravante argumenta que “trata-se de Reclamação protocolada junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais conforme Art. 1º Resolução STJ/GP n. 03/2016, para discussão da divergência entre o Acórdão da Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com o Tema n. 1.020/STJ (REsp 1.806.086/MG e REsp n. 1.806.087/MG)” (fl. 2, doc. 201). 



    Afirma que “o presente recurso busca, como última possibilidade, promover a revisão do entendimento aplicado pelo e. TJMG quanto a prescrição do direito ao FGTS de origem no art. 19-A da Lei n. 8.036/90” (fl. 3, doc. 201). 



    Anota que “o cerne da discussão está mais na impossibilidade de acesso a um direito material reconhecido e posteriormente afastado por questão de ordem pública, frente a impossibilidade da devida análise desta prejudicial de mérito no rito imposto pela Lei” (fl. 4, doc. 201). 



    Sustenta que “o deferimento do direito e ao mesmo tempo seu afastamento por tese preliminar de mérito – prescrição – no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ausência de previsão normativa impediu o direito recursal da Recorrente sobre questão jurídica que vem sendo ignorada desde o julgamento da causa em primeira instância” (fl. 5, doc. 201). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu ser “incabível reclamação para a adequação de entendimento adotado em acórdão de Turma Recursal da Fazenda Pública aos precedentes qualificados do c. Tribunal da Cidadania, mormente considerando que, em se tratando de decisão de Turma Recursal, sob o rito da Lei n. 12.153/2009, há previsão do ‘pedido de uniformização de interpretação de lei’, mecanismo específico que encontra assento nos arts. 18 e 19 da referida lei” e que “o não cabimento da reclamação encontra amparo na Nota Técnica n. 2/2022 da CIJMG (Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais - CIJMG)” (fls. 3 e 8, e-doc. 167). 



    O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 956.772-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.8.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral no tocante ao cumprimento de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 1.338.989, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2022).



    6. Ademais, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora